Tribunal: STJ
Processo: 5071626-48.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769977 - SC (2024
/0390185-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VR COMPUTADORES LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
FABIANO PINHEIRO GUIMARÃES - SC10494
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AC004501
RODRIGO FRASSETTO GOES - AP003096A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
16/09/2025
22/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 17fb785d-217a-4d9f-a87c-fb84d729113c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769977 - SC (2024
/0390185-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VR COMPUTADORES LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
FABIANO PINHEIRO GUIMARÃES - SC10494
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AC004501
RODRIGO FRASSETTO GOES - AP003096A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VR COMPUTADORES
LTDA. ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ.
1. A revisão da matéria referente à legitimidade ativa demanda a análise da
interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório,
atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 288).

Em suas alegações (e-STJ fls. 296/300), a embargante aduz que esta Corte
incorreu em omissão e baseou-se em erros de premissas para concluir que a
instituição seria parte legítima para figurar na ação.
Aponta, ainda, contradição entre a afirmação de personalidades jurídicas
distintas e a legitimidade ativa reconhecida à empresa controladora.
Com a apresentação de impugnação (e-STJ fls. 303/310).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA49924861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:55
Código de Controle do Documento: 8e55e125-fff4-4fb0-ba1f-8069bcd4ddbe

O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, a despeito do esforço argumentativo da embargante, os pontos
trazidos nas razões recursais foram devidamente enfrentados no julgado recorrido.
De fato, restou consignado no julgado embargado que a controvérsia foi
devidamente solucionada com expressa e adequada fundamentação a respeito da
legitimidade da embargante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença,
em razão de integrar o mesmo grupo econômico que a empresa titular do crédito,
motivo pelo qual incidiram os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
ILEGITIMIDADE, PERDÃO DAS VÍTIMAS E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI DE IMPRENSA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ. PROGRAMA DE TELEVISÃO. IMAGEM. EXPOSIÇÃO. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SÚMULA No 7/STJ OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração que
revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado.
2 . Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.198.671/SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/11/2020
17/11/2020

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 874.797/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/8/2016
9/8/2016
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49924861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:55
Código de Controle do Documento: 8e55e125-fff4-4fb0-ba1f-8069bcd4ddbe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.769.977 / SC
Número Registro: 2024/0390185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004385120108240064 50716264820238240000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VR COMPUTADORES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
FABIANO PINHEIRO GUIMARÃES - SC10494
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AC004501
RODRIGO FRASSETTO GOES - AP003096A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VR COMPUTADORES LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
FABIANO PINHEIRO GUIMARÃES - SC10494
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA50755211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: c3a3d3cf-76ae-4ed4-882d-1097d975b7e1

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - AC004501
RODRIGO FRASSETTO GOES - AP003096A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: c3a3d3cf-76ae-4ed4-882d-1097d975b7e1